Tribunal: TJDFT
Processo: 0739292-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0739292-57.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI RECORRIDO: ELISA LANDGRAF DE SIQUEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CIVIL. DIREITO CONDOMINIAL. CESSÃO DE DIREIROS. HABILITAÇÃO COMO CONDÔMINO. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO NAS ASSEMBLEIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. Caso em exame 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a pagar à recorrida a quantia de R$6.133,84 em razão de danos materiais. III. Questão em discussão 3. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar: i) se há nulidade por haver coisa julgada; ii) se há ilegitimidade ativa; iii) se a ausência de propriedade obsta o exercício dos direitos de condômino. IV. Razões de decidir 4. Preliminar – Coisa Julgada. A coisa julgada exige as mesmas partes, a mesma causa de pedir (fundamentos de fato e de direito) e o mesmo pedido para que se impeça a propositura de nova ação sobre a mesma questão já decidida e com trânsito em julgado. No caso, nota-se que o processo indicado pelo recorrente diz respeito a ação cujo objeto era a indenização de danos morais por ato praticado pelo recorrente, o que é totalmente diverso dos presentes autos. Consultando o sistema interno deste e. Tribunal, nota-se que as demais ações com as partes do presente feito possui causa de pedir e pedido diversos. Preliminar Rejeitada. 5. Preliminar – Ilegitimidade Ativa. Ante a Teoria da Asserção, as condições da ação, especialmente quanto à legitimidade das partes, são aferidas no momento da propositura da ação, de modo que mantidas no curso do processo. Outrossim, a questão apresentada pelo recorrente diz respeito ao mérito, o que será oportunamente analisado. Preliminar rejeitada. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes de ser dirimida à luz do Código Civil. 7. O art. 1.334, do Código Civil, que traz regras sobre a convenção condominial, dispõe, em seu §2o, que serão equiparados a proprietários, os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas, salvo disposição em contrário. 8. Ainda, a Lei no 4.591/1964, prevê, em seu art. 9o, que a convenção de condomínio será elaborada, e o seu regimento interno aprovado, pelos proprietários, promitentes compradores, cessionários ou promitentes cessionários dos direitos pertinentes à aquisição de unidades autônomas, em edificações a serem construídas, em construção ou já construídas. 9. A legislação de regência equipara os proprietários aos titulares de demais direitos sobre imóveis, para fins de apuração da condição de condômino. 10. Dessa forma, entendo que a condição de cessionária de direitos, uma vez demonstrada a efetiva posse do bem com “animus domini”, é suficiente para comprovar a propriedade do imóvel para fins de adquirir os mesmos direitos dos demais condôminos. 11. A recorrida comprovou seus direitos sobre o imóvel por meio dos documentos de IDs 76924902 e 76924903, documentos válidos, regulares, com reconhecimento público. 12. Outrossim, restou comprovado que o comprovante de residência referente ao imóvel consta também em nome da recorrida, inclusive o boleto do condomínio (ID 7692902). 13. Assim, comprovados: a posse, a cessão de direitos e a quitação das obrigações condominiais da recorrida, a manutenção da sentença é medida que se impõe. V. Dispositivo 14. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 15. Custas e honorários pelo recorrente vencido, estes fixados em R$600,00, por equiparação, nos termos do art.6o, cc art. 55 da Lei n o 9.099/95, tendo em vista que o valor da causa não oferece parâmetros adequados para o arbitramento.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXVI da CRFB, em razão o acórdão recorrido ter mantido a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a pagar à recorrida a quantia de R$6.133,84 em razão de danos materiais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Outrossim, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o, XXXVI da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 1.334, do Código Civil, que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca da condição da parte autora de condômina do Condomínio Jardim Botânico VI, enquanto detentora do justo título apresentado, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 5 de dezembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal